Tribunal: TJMT
Processo: 1012934-66.2020.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012934-66.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HAMED E IRMAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.461.258/0001-83 (EMBARGANTE), FERNANDO ZANIN - CPF: 010.501.491-57 (ADVOGADO), JACKSON BRISARD GOMES - CPF: 178.630.661-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (convocada).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA 1.191/STJ. RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos
contra acórdão proferido em sede de juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II), que, embora tenha ajustado a fundamentação jurídica para adequação ao Tema 1.191 do STJ, manteve o resultado anterior quanto à devolução de ICMS recolhido a maior sob regime de substituição tributária para frente.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou nulidade por “decisão-surpresa”, ao reenquadrar juridicamente a pretensão da parte como “ressarcimento”, em vez de “repetição de indébito”;

(
ii
) saber se a readequação da fundamentação ao Tema 1.191/STJ extrapola os limites do juízo de retratação previsto no art. 1.040 do CPC.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à adequação do julgado ao interesse da parte, devendo limitar-se à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4.
Não há nulidade por “decisão-surpresa”, pois o retorno dos autos para retratação foi motivado pela fixação de tese repetitiva vinculante, situação que impõe previsibilidade jurídica quanto à sua aplicação e autoriza o reenquadramento
normativo dos fatos processualmente definidos, sem necessidade de nova intimação das partes.

5.
O acórdão embargado apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para justificar a aplicação da tese firmada no Tema 1.191/STJ, esclarecendo que o direito à devolução decorre de “ressarcimento”, e não de “repetição de indébito”, afastando, assim, a incidência do art. 166 do CTN.

6.
A pretensão de modificar o fundamento da decisão configura inconformismo com o conteúdo do julgado, o que não caracteriza vício integrativo e deve ser veiculado pela via recursal adequada, e não por meio de embargos de declaração.

7.
O pedido de efeitos infringentes também não encontra respaldo, porquanto inexiste vício cuja correção implique modificação do resultado do julgado.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há nulidade por decisão-surpresa quando o acórdão embargado, proferido em juízo de retratação (CPC, art. 1.040, II), apenas requalifica juridicamente os fatos para adequação a precedente repetitivo, cuja aplicação era previsível e conhecida pelas partes.

2. A requalificação da devolução de ICMS-ST como ressarcimento tributário, em vez de repetição de indébito, conforme decidido no Tema 1.191/STJ, não configura inovação nem extrapola os limites do juízo de retratação.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
HAMED E IRMÃO LTDA – EPP
.
contra o acórdão
proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo.

A ementa do acórdão embargado apresenta o seguinte teor (Id.
324156379
):

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME DE APURAÇÃO "ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA". COBRANÇA ANTECIPADA COM BASE PRESUMIDA. RESTITUIÇÃO DE ICMS PAGO A MAIOR. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PARA FRENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.191/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 166 DO CTN. RESSARCIMENTO. RESULTADO
MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUÍZO PARCIAL DE RETRATAÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de juízo de retratação em remessa determinada pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal, promovido com base no art. 1.040, II, do CPC/2015, após o julgamento do Tema 1.191 pelo STJ, para reanálise de acórdão que declarou a ilegalidade do regime "ICMS Estimativa Simplificada", anulou os respectivos Documentos de Arrecadação (
DARs
), reconheceu o direito à devolução dos valores pagos a maior pela contribuinte nos meses de junho, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, e fixou honorários proporcionais à sucumbência.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à natureza jurídica da devolução do ICMS recolhido a maior sob regime de substituição tributária com base presumida. As questões são: (i) saber se o direito à devolução
caracteriza-se
como repetição de indébito tributário (CTN, art. 165), exigindo a comprovação da não repercussão econômica (CTN, art. 166); e (
ii
) saber se, ao contrário, trata-se de ressarcimento fundado em recolhimento antecipado superior ao valor efetivamente devido, nos moldes do art. 150, § 7º da CF/1988 e art. 10 da LC nº 87/1996, afastando-se a aplicação do art. 166 do CTN.

III. Razões de decidir

3. A tese fixada no Tema 1.191/STJ reconhece que, nos casos de substituição tributária para frente, quando a operação final ocorre por valor inferior
à
base presumida, não se trata de tributo indevido, mas de pagamento excedente, autorizando ressarcimento.

4. O regime "ICMS Estimativa Simplificada", embora assim denominado, constitui na prática modalidade de substituição tributária com base presumida.

5. Demonstrado nos autos que a receita real foi inferior
à
base estimada pela Administração, tem-se por configurada hipótese de recolhimento superior ao devido, legitimando o ressarcimento.

6. A exigência do art. 166 do CTN não se aplica, pois não se está diante de repetição de indébito, mas de restituição decorrente de recolhimento antecipado sobre base presumida que não se concretizou.

7. O juízo de retratação impõe-se exclusivamente para adequação da fundamentação jurídica, sem alteração do resultado da decisão colegiada anterior.

IV. Dispositivo e tese

7. Juízo de retratação parcial para ajustar os fundamentos ao Tema 1.191/STJ.

Tese de julgamento: "1. Na substituição tributária para frente, quando a base de cálculo efetiva da operação subsequente for inferior
à
presumida, é cabível o ressarcimento do ICMS pago a maior, com fundamento no art. 150, § 7º da CF/1988 e art. 10 da LC nº 87/1996. 2. Nessas hipóteses, não se aplica a exigência do
art. 166 do CTN, por não se tratar de repetição de indébito, mas de restituição fundada em recolhimento excedente decorrente de base presumida não realizada."

A embargante sustenta, em suma,
a ocorrência de vícios formais no acórdão, com foco principal na violação ao art. 10 do CPC/2015
,
por suposta decisão-surpresa, ao ter o Tribunal, de ofício, requalificado o regime jurídico do pedido, alterando a tese de “repetição de indébito” para “ressarcimento tributário”, com base no art. 150, §7º da CF e art. 10 da LC 87/1996, sem prévio contraditório ou provocação das partes.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, apresenta contrarrazões no sentido da inexistência de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, aduzindo que os embargos se prestam, na realidade, à rediscussão do mérito e que o acórdão embargado explicitou as razões da adequação ao Tema 1.191/STJ, inexistindo qualquer violação ao art. 10 do CPC no contexto de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de embargos de declaração, com pretensão de efeitos infringentes, opostos pela parte embargante contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de juízo de retratação, no qual se procedeu ao ajuste da fundamentação do julgado ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.191, sem alteração do resultado anteriormente assentado.

A controvérsia cinge-se, em essência, a definir se o acórdão embargado incorreu em algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão e/ou nulidade por suposta “decisão-surpresa” (art. 10 do CPC), ao requalificar o fundamento jurídico da devolução do ICMS pago a maior — de repetição de indébito (CTN,
arts
. 165/166) para ressarcimento (CF, art. 150, §7º; LC 87/1996, art. 10), à luz do Tema 1.191/STJ
.

Em suas razões, a embargante sustenta,
em preliminar, a nulidade do acórdão por violação ao art. 10 do CPC, afirmando que houve inovação decisória sem prévia oitiva das partes, com alteração do enquadramento jurídico para “ressarcimento tributário” e “substituição tributária para frente”, fundamentos que, segundo aduz, não teriam sido objeto de debate ao longo da marcha processual.

No mérito, argumenta omissão e deficiência de fundamentação quanto às razões que teriam justificado a mencionada requalificação jurídica, além de alegar extrapolação dos limites do juízo de retratação previsto no art. 1.040 do CPC. Requer, ao final, a anulação do acórdão ou, subsidiariamente, a modificação do julgado com efeitos infringentes.

Os embargos devem ser conhecidos, porquanto tempestivos e interpostos por parte legítima, em processo regularmente constituído, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No entanto, razão não assiste
à
embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração têm como finalidade precípua suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à reanálise do mérito da decisão ou à adequação do entendimento judicial ao interesse subjetivo da parte.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC delimita, de forma taxativa, as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, restringindo-os a situações em que se constate obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco exigem que o julgador examine exaustivamente todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados pelas partes, sendo suficiente que enfrente, de forma clara e fundamentada, a questão central submetida a julgamento
,
o que efetivamente ocorreu no presente caso.

Não se vislumbra a alegada omissão substancial. A leitura do acórdão embargado revela que a controvérsia jurídica foi enfrentada com fundamentação clara, coerente e suficiente à solução da matéria submetida ao colegiado.

À vista disso, é indispensável separar, com rigor metodológico, o que é vício de integração do que é discordância quanto ao resultado ou quanto à linha de fundamentação adotada. A inconformidade com a técnica decisória
,
quando existente motivação suficiente e coerente
,
não transforma embargos de declaração em sucedâneo recursal.

No caso, a embargante estrutura seus argumentos em dois eixos: (a) haveria nulidade por violação ao art. 10 do CPC, por “decisão-surpresa”; e (b) haveria omissão/falta de fundamentação quanto às razões que levaram à requalificação jurídica da devolução do ICMS.

É preciso, então, aferir se a decisão embargada realmente se apoiou em fundamento inesperado e não debatido, ou se, ao contrário, a decisão apenas exerceu o dever de conformação do julgado ao precedente repetitivo, dentro do procedimento previsto no art. 1.040, II, do CPC, com ciência prévia da controvérsia pelas partes.

O acórdão embargado é expresso ao registrar que se tratou de reapreciação em cumprimento à determinação da Vice-Presidência, devolvendo os autos à Câmara para eventual juízo de retratação em razão do julgamento do Tema 1.191/STJ, nos termos do art. 1.040, II, do CPC.

Tal circunstância é decisiva: o retorno dos autos para retratação não se dá em ambiente de normalidade recursal ordinária, mas em contexto processual específico, no qual o órgão fracionário
deve
reexaminar a matéria para verificar aderência do acórdão ao precedente vinculante, preservando a integridade, a coerência e a estabilidade da jurisprudência (CPC,
arts
. 926 e 927).

Desse modo, quando o processo retorna ao órgão prolator por força do art. 1.040, II, do CPC, as partes são colocadas, por definição, diante de um cenário de previsibilidade qualificada: o tema repetitivo será aplicado ao caso concreto, e a moldura jurídica poderá ser ajustada para harmonização com a tese firmada pelo Tribunal Superior.

A vedação do art. 10 do CPC protege o contraditório substancial, impedindo que o julgador decida com base em fundamento sobre o qual as partes não tiveram oportunidade de se manifestar. O contraditório, contudo, não se confunde com a
obrigatoriedade de prévia “concordância” com a tese jurídica que venha a prevalecer, nem implica que o Tribunal esteja proibido de reenquadrar juridicamente os fatos já controvertidos, desde que respeitado o debate essencial e assegurada oportunidade de influência.

Aqui, a premissa fática-jurídica posta nos autos
,
recolhimento de ICMS em montante superior ao devido, decorrente de base presumida
,
é precisamente a matéria que o Tema 1.191/STJ enfrentou, conforme explicitado no acórdão embargado ao tratar da natureza jurídica da devolução e da inaplicabilidade do art. 166 do CTN em hipóteses de base presumida não realizada.

Eis o teor da decisão colegiada:

“[...]
No julgamento do Tema 1.191 (REsp 2035550 MG 2022/0337585-9), o Superior Tribunal de

Justiça firmou a seguinte tese:

Tema 1.191/STJ – tese: “Na sistemática da substituição tributária para frente, em que o

contribuinte substituído revende a mercadoria por preço menor do que a base de cálculo presumida para o

recolhimento do tributo, é inaplicável a condição prevista no art. 166 do CTN”.

(STJ - REsp: 2035550 MG 2022/0337585-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de

Julgamento: 14/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
23/08/2024)

Assim, a decisão paradigmática do STJ uniformizou o entendimento para afastar a exigência do

artigo 166 do CTN em pleitos de restituição de ICMS-ST pago a maior, desde que a base de cálculo efetiva seja inferior
à
presumida.

Além disso, a corte superior, na ementa do recurso especial, consolidou a orientação no sentido de que em tais situações não se trata

de repetição de indébito, nos moldes do art. 165 do CTN, mas de mero ressarcimento, que encontra fundamento tanto no art. 150, §

7º, da CF/1988 quanto no art. 10 da Lei Complementar 87/1996
.
[...]

Todavia, com o advento do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.191 pelo Superior Tribunal de

Justiça, restou sedimentado que, nas hipóteses de substituição tributária para frente, quando o fato gerador presumido não se

concretiza nos termos previstos, isto é, quando a operação subsequente se realiza por valor inferior
à
base de cálculo previamente

presumida, o contribuinte tem assegurado o direito à devolução do valor pago a maior.

Importa frisar que tal devolução não se qualifica como "repetição de indébito", mas sim como

"ressarcimento" tributário, por força da disciplina insculpida no art. 150, § 7º, da Constituição Federal, bem como no art. 10 da Lei

Complementar n. 87/1996, afastando-se, por consequência, qualquer subordinação à regra do art. 166 do CTN.
(Id.
327318895 - Pág. 5
e 6).

Além disso,
o próprio acórdão registra que, após a determinação de manifestação nos autos em razão do julgamento do Tema 1.191/STJ, a autora apresentou petição postulando o levantamento do sobrestamento e o prosseguimento do julgamento com aplicação da tese firmada
(Id.
327318895 - Pág. 3
)
.

Esse dado processual, por si, enfraquece de modo substancial a alegação de “decisão-surpresa”. Se a parte requer a aplicação do Tema 1.191/STJ ao caso, torna-se incompatível sustentar que foi surpreendida pelo exame, no voto, das consequências dogmáticas intrínsecas à tese repetitiva
,
inclusive a distinção, central no Tema, entre repetição de indébito e ressarcimento por recolhimento excedente em base presumida.

A embargante afirma que “jamais houve debate sobre ressarcimento” e que a controvérsia sempre foi a incidência do art. 166 do CTN. Ainda que se aceite que, em etapas anteriores, o enfoque do debate tenha sido predominantemente o art. 166 do CTN, o contexto posterior de retratação desloca, legitimamente, a análise para o enquadramento que o repetitivo exige, sob pena de esvaziar a finalidade do art. 1.040, II, do CPC.

Em outras palavras: não há falar em “surpresa” quando a requalificação jurídica decorre do cumprimento de um comando processual de conformação a precedente obrigatório e quando as partes foram cientificadas do retorno para esse fim, inclusive com manifestação expressa nos autos após o julgamento do Tema.

Deveras, o juízo de retratação não é espaço para “reinventar” a causa nem para introduzir fatos novos; mas é, precisamente, mecanismo para ajustar o julgamento ao precedente superveniente. E ajustar um julgamento ao Tema 1.191/STJ, no ponto específico em que a tese diferencia ressarcimento e repetição de indébito, não configura inovação arbitrária: constitui, sim, a técnica necessária para que o resultado se mantenha juridicamente coerente com o paradigma vinculante.

Também não procede, por consequência, a alegação de extrapolação dos limites do art. 1.040 do CPC. O acórdão embargado declara expressamente que o ajuste
operou-se
“
exclusivamente para adequação da fundamentação jurídica, sem alteração do resultado
”, o que está em consonância com a própria racionalidade do procedimento de retratação: corrigir o fundamento para evitar desconformidade com o repetitivo, preservando, quando cabível, a conclusão já firmada.

A embargante pretende, em verdade, que a Câmara retorne ao regime jurídico anterior (indébito sob CTN 165/166), não por vício intrínseco do julgado, mas por discordar da qualificação jurídica adotada após o Tema 1.191/STJ. Isso revela nítida pretensão de rediscussão do mérito, o que desborda das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Neste caso,
o
s

e
mbargos de declaração, contudo, não constituem instrumento vocacionado ao reexame do mérito sob roupagem de “omissão”, sobretudo quando o fundamento decisório foi expresso e apto a resolver a controvérsia.

A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado
( CPC
,
art
. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1876801 RS 2016/0228764-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/02/2022)

No tocante à alegada “omissão” quanto às razões da requalificação jurídica, igualmente não assiste razão à embargante. O acórdão embargado explicita, com clareza, que (i) a tese do Tema 1.191/STJ reconhece que, em substituição tributária para frente com base presumida, o pagamento a maior autoriza ressarcimento; (
ii
) o regime de estimativa simplificada, na prática, opera com base presumida; e (
iii
) por isso, o art. 166 do CTN é inaplicável, pois não se trata de indébito, mas de recolhimento excedente.

Não se exige, para afastar a omissão, que o acórdão enfrente um a um todos os argumentos retóricos apresentados pela parte, mas sim que resolva, de modo motivado, o núcleo decisório necessário à solução da controvérsia, o que ocorreu. A função dos embargos não é impor ao Tribunal uma forma de fundamentação preferida pelo embargante, mas apenas suprir lacunas efetivas que comprometam a compreensão da
ratio

decidendi
.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente assenta que a ausência de manifestação específica sobre cada dispositivo legal suscitado não caracteriza negativa de prestação jurisdicional quando o decisum enfrenta, de forma global, a matéria controvertida. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DO
ACÓRDÃO .
TODOS OS ARGUMENTOS FORAM ANALISADOS DE FORMA CLARA E FUNDAMENTADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual se impunha
pronunciamento, o que não é o caso dos
autos .
2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do
art
.
489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática. 3. Não identificado o caráter protelatório dos
aclaratórios
, ou o abuso em sua oposição, não há como acolher o pedido de aplicação da penalidade prevista no
art
.
1.026, § 2º, do CPC/2015.4. Embargos de declaração
rejeitados .

(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 1411214 MG 2018/0322512-3, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2019)

Quanto ao argumento de “julgamento extra petita”, a alegação também não se sustenta, porque a prestação jurisdicional manteve-se dentro do pedido e da causa de pedir material
,
devolução de valores de ICMS pagos a maior no contexto de base presumida. O reenquadramento jurídico não altera o pedido, mas a norma de regência aplicada ao mesmo suporte fático, o que é compatível com a atividade jurisdicional, especialmente em sede de conformação a precedente vinculante.

Acrescente-se que, se a embargante entende que o enquadramento jurídico é incorreto, o instrumento processual adequado, em regra, não são embargos de declaração, salvo quando demonstrada contradição interna, obscuridade ou omissão real
-
o que, como visto, não se verifica.

Importa ressaltar, ainda, que a invocação do art. 10 do CPC não transforma automaticamente o recurso em embargos aptos a invalidar a decisão.

A nulidade por decisão-surpresa exige efetiva demonstração de que a parte foi privada de oportunidade de se manifestar sobre fundamento decisivo. Aqui, ao revés, o processo retornou para retratação por Tema repetitivo, e houve registro de manifestação posterior ao julgamento do Tema.

Mesmo sob a perspectiva do contraditório substancial, o que se exige é chance real de influência. No procedimento de retratação, a ciência do paradigma (Tema 1.191/STJ), somada à devolução formal dos autos para reexame e à manifestação posterior da parte, compõem quadro suficiente para afastar a pecha de surpresa.

Assim, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado não “criou tese inédita” de ofício; antes, realizou a tarefa que o sistema de precedentes e o art. 1.040, II, do CPC impõem: adaptar a fundamentação ao precedente
repetitivo superveniente, explicitando a natureza jurídica do direito à devolução conforme o Tema 1.191/STJ.

Consequentemente, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e evidenciado que o inconformismo busca reabrir discussão de mérito sob o rótulo de vícios integrativos, a rejeição dos embargos é medida que se impõe, preservando-se a estabilidade do julgado e o adequado uso das vias recursais.

Por fim, quanto ao pedido de efeitos infringentes, é sabido que tais efeitos são excepcionalíssimos e apenas se admitem quando o saneamento do vício identificado conduz, inevitavelmente, à alteração do resultado. Como não há vício a sanar, não há base jurídica para qualquer modificação do decisum.

Assim, ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material,
mas apenas a reiteração do inconformismo com a conclusão colegiada,
não há
que se
falar em acolhimento dos embargos, impondo-se sua rejeição.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.022 do CPC,
CONHEÇO
, mas
REJEITO-OS
,
por inexistirem os vícios apontados, devendo ser mantido
incólume
o acórdão embargado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026